Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714880-25.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Felipe Ferreira da Silva contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0714880-25.2021.8.07.0009, em curso perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (ID 35908559). Em atenção à manifestação do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais (ID 36345512), registra-se que foi realizada consulta aos autos da ação penal no 0714880-25.2021.8.07.0009 no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) - 1o Grau, no qual é possível ter acesso ao campo “Expedientes” em que constam a data de todas as expedições de comunicação dos atos processuais realizadas pelo Juízo a quo. Em relação à sentença condenatória (ID 35908559), houve a expedição eletrônica de intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal em 11/05/2022, sendo que o sistema registrou ciência em 23/05/2022. Feitos tais esclarecimentos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator